Tribunal: TCU
Processo: 037.234/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 2.107/2018-TCU-Plenário, que determinou a constituição de sete tomadas de contas especiais em decorrência de débitos identificados no curso de auditoria de conformidade realizada na Secretaria Estadual de Saúde do Pará e na Secretaria de Saúde dos municípios de Barcarena/PA e de Marituba/PA, cujo objetivo era avaliar a aquisição de medicamentos por essas secretarias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 2107/2018-TCU-Plenário , que determinou a constituição de sete tomadas de contas especiais em decorrência de débitos identificados no curso de auditoria de conformidade - TC Processo 023.262/2017-6 - realizada na Secretaria Estadual de Saúde do Pará e na Secretaria de Saúde dos municípios de Barcarena/PA e de Marituba/PA, cujo objetivo era avaliar a aquisição de medicamentos por essas secretarias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal, o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria Municipal de Saúde de Marituba - PA e aos responsáveis, informando-lhes que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.